Tribunal: TJDFT
Processo: 0734140-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. REITERAÇÃO DE CONDUTA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado por paciente condenado à pena de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de lesão corporal no contexto de violência doméstica, tendo em vista a decretação da prisão preventiva na sentença condenatória, negando o direito de recorrer em liberdade, com base em novo episódio de violência e descumprimento de medidas protetivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva decretada na sentença é fundamentada e proporcional à pena imposta; e (ii) estabelecer se há possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão impugnada apresenta fundamentação jurídica idônea, com base em elementos concretos dos autos, como comportamento obsessivo, reiteração de atos persecutórios e descumprimento de medidas protetivas.
4. A materialidade e autoria delitiva estão demonstradas por laudo pericial, depoimentos da vítima e testemunha, e sentença condenatória.
5. O periculum libertatis decorre da necessidade de garantir a ordem pública e a integridade física da vítima, sendo as medidas cautelares do art. 319 do CPP insuficientes para conter o ímpeto violento do réu.
6. A prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto, desde que haja adequação do estabelecimento prisional.
7. Condições pessoais favoráveis e a mera alegação de filhos menores, inclusive com enfermidade, não afastam a necessidade da prisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto, desde que haja adequação do estabelecimento prisional. 2. A reiteração de condutas violentas e o descumprimento de medidas protetivas justificam a manutenção da prisão preventiva, mesmo diante de condições pessoais favoráveis."
Dispositivos relevantes citados: art. 129, §13, do CP; artigos 5o e 7o da Lei 11.340/2006; artigos 312, 313, 316 e 319 do CPP.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no RHC n. 187.777/SP, STJ, rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 21/3/2024; AgRg no HC n. 783.309/SC, STJ, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 16/2/2023; AgRg no HC n. 994.129/SP, STJ, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 10/6/2025; Acórdão 1868850, TJDFT, rel. Des. Leila Arlanch, julgado em 23/5/2024, publicado em 5/6/2024.